Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720291-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: TRANTEL PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. As contrarrazões já foram apresentadas (Id. 36608728). Dispenso informações. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora